Tribunal: CARF
Processo: 10715.006589/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.006589/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.172 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
G.S.HANDLING SERVICOS AUXILIARES DO TRANSPORTE
AEREO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/04/2008
INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o recurso protocolizado após o prazo legal de trinta
dias, contados a partir da data da ciência da decisão de primeira instância,
previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e João Jose Schini Norbiato.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“O presente Auto de Infração, no valor de R$ 20.000,00, foi lavrado em virtude
do descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre veículo ou
carga transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003.
2. Informa a autoridade aduaneira (fls. 67) que:
“No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
conforme dispõe o art. 147, do Decreto-Lei 37/66, regulamentado pelo art. 203, inciso
VI, da Portaria MF n° 125, de 4 de março de 2009, com vistas à verificação do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.006589/2010-37
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.172 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.006589/2010-37

cumprimento da obrigação acessória disposta no art 37, da IN/SRF n° 28/1994,
alterado pelo art. 1°, da IN/SRF n° 510/2005, foram apurados registros de dados de
embarque intempestivos, referentes aos transportes internacionais realizados em
Abril de 2008 no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro-ALF/GIG.
Considera-se intempestivo o registro dos dados de embarque nos despachos de
exportação com prazo superior aos 2 (dois) dias concedidos ao transportador
responsável, contados a partir da realização do embarque, assim considerado a data
do vôo, de acordo com o art. 39, inciso II, da IN/SRF n° 28/1994.
Face à inobservância pela empresa de transporte internacional supra
qualificada de prestar as informações sobre a carga transportada no devido prazo,
lavra-se o presente Auto de Infração para exigir a multa que trata o art. 107, inciso
IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei n° 37/66, com nova redação do art. 77, da Lei n°
10.833/2003, aplicada para cada veículo identificado pelo respectivo vôo, que
transportou as cargas amparadas pelas Declarações de Exportação - DEs objeto da
presente apuração, constante no quadro anexo.”
3. Na planilha de fls. 72, a autoridade aduaneira sintetizou a lista dos DDE
relacionados às infrações objeto do presente lançamento:

IMPUGNAÇÃO
4. Cientificada da autuação em 21/05/2012 (AR fls. 78), a Impugnante
apresentou impugnação em 19/06/2012, às fls. 79/98, alegando, em síntese, que:
Preliminarmente
DO ENQUADRAMENTO LEGAL
4.1. a IN/SRF n° 28/1994 (com redação dada pelo art. 1° da IN/SRF
n.510/2005), utilizada no Auto de Infração, lavrado em 2010, foi revogada, in totum,
pela IN/RFB n° 1.096/2010 — a qual teve vigência imediata, o que ensejaria a
nulidade integral do Auto de Infração, eis que fundando em norma infralegal
revogada;
DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF
4.2. para que se possa fiscalizar qualquer contribuinte, é imprescindível que seja
emitido MPF designando o AFRF competente e que esse mandado seja cumprido nos
limites do prazo por ele fixado e, ainda, seja cientificado o sujeito passivo da relação
jurídico-tributária. Tal cautela busca evitar a protelação indefinida de ações fiscais.
Ocorre que, na hipótese em causa, como se depreende de rápida leitura do Auto de
Infração presentemente fustigado, não consta qualquer menção ao Mandado de
Procedimento Fiscal que o teria precedido, Mandado de Procedimento Fiscal este do
qual, por consequência, não pode tomar ciência o contribuinte ora Impugnante;
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
4.3. a impugnante não é uma empresa de transporte internacional de carga, não
sendo, portanto, responsável tributária para efeitos da alínea “e” do inciso IV do artigo
30 do Decreto-Lei n° 37/66;
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.172 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.006589/2010-37

4.4. não restou comprovado se a atual peticionante detinha poderes, outorgados
por procuração ou decorrentes de relação contratual, para atuar, no Brasil, em nome de
qualquer empresa de transporte internacional de carga;
4.5. a única prova, juntada aos autos, com o fim de atribuir à peticionante a
responsabilidade por 4 voos irregulares, identificados pelo código LM/178, é uma
planilha criada pela própria Fazenda Nacional, sem qualquer outro substrato fático ou
documental que a confirme. Não há. inclusive, em todo o processo, sequer um extrato
do SISCOMEX para verificação das irregularidades presumidas pelo FISCO;
DO CERCEAMENTO DE DEFESA
4.6. a autuação não foi instruída com qualquer documento que provasse a
transferência de responsabilidade, à Impugnante, de vôos operados por outra empresa,
qual seja, LIVINGSTON S.P.A., não ficando provado sequer o vínculo supostamente
existente entre as mesmas.
4.7. o art. 142 do CTN, ao conceituar o instituto do lançamento tributário—
procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente — deixa expresso que. por meio deste, deve a
Administração determinar a matéria tributável, o sujeito passivo e a penalidade
eventualmente cabível. E, no presente caso, ante tudo o quanto se expôs, é impossível
a configuração do Impugnante como sujeito passivo da obrigação em destaque — o
que contraria as bases do lançamento ora atacado. prejudicando-lhe o oferecimento de
defesa. Lembre-se que, pelo inciso LV do artigo 5° da Constituição Federal, "aos
litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recurso a ela
inerentes";
Do Mérito
DA
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA
COMO
EXCLUDENTE DE ILICITUDE
4.8. importa destacar a precária realidade dos aeroportos brasileiros, à época da
ocorrência das irregularidades em apreço. supostamente oponíveis à Impugnante.
Tudo para excluir a ilicitude de sua conduta — acaso tivesse o Fisco comprovado ser a
mesma responsável pelos 4 voos LM/178, operados, em abril de 2008, no Aeroporto
do Galeão. no Rio de Janeiro;
4.9. a internet posta à disposição dos aeroportos, em 2008, não gozava de uma
efetividade plena, sendo, inclusive, por diversas vezes, alvo de reclamações por parte
dos usuários. Não poderia, logo, ter agido de forma diferente a empresa internacional
de transporte, responsável pelo registro dos voos em foco, tendo em vista a
impossibilidade de rápida comunicação virtual ora considerada. Deve, então, ser
aplicada, ao presente caso, causa excludente de ilicitude, qual seja: inexigibilidade de
conduta diversa do contribuinte;
4.10. a empresa de transporte internacional (que não se confunde com a
Impugnante!), no caso em tela, de boa-fé, não deixou de registrar os dados pertinentes
ao embarque dos 4 voos acima indicados no SISCOMEX. Na há que se falar, portanto,
razoavelmente, em qualquer embaraço à fiscalização decorrente de sua conduta, eis
que inexistentes, in casu, prejuízos ao Erário;
DA RETROATIVIDADE BENIGNA
4.11. em 2010, a IN/SRF n° 28/1994 foi alterada por meio da IN/RFB n° 1.096,
a qual modificou o prazo de registro dos dados de embarque, ora considerados, para 7
(sete) dias, segundo a nova redação dada ao art. 37;
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.172 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.006589/2010-37

4.12. aplicando-se a novel disposição infralegal à realidade do caso, importa
perceber que, segundo a planilha colacionada ao Auto de Infração ora combatido, o
voo LM/178, datado de 25/04/2008, foi registrado no SISCOMEX em 29/04/2008, 4
(quatro) dias depois do embarque — não havendo, então, qualquer atraso
(descumprimento de obrigação acessória) oponível à peticionante, no que tange ao
mesmo. Isto porque incide, sobre tal situação, a dicção do art. 106, II, a, do Código
Tributário Nacional, segundo a qual “a legislação tributária retroagirá quando o ato
não definitivamente julgado deixar de ser definido como infração”.
5. É o Relatório.”
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte e o Acórdão no 12-110.297 foi
assim ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato gerador: 29/04/2008
ERRO NO ENQUADRAMENTO LEGAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O enquadramento legal a ser aplicado no Auto de Infração é o vigente à época da
Infração, que nesse caso ocorreu em abril de 2008, portanto, dentro da vigência da IN
SRF n° 28/1994, com a redação dada pela IN SRF no 510/2005, pelo que está correta a
fundamentação utilizada pela autoridade aduaneira.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). MERO ELEMENTO DE
CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONTROLE ADUANEIRO. DISPENSA.
No controle aduaneiro, o MPF é expressamente dispensado, nos termos do Art. 10, II,
da Portaria RFB no 11.371/2007, vigente à época do lançamento.
A competência para fiscalizar e constituir o crédito tributário, do Auditor Fiscal, com
base em dispositivo legal, não pode ser obstruída por Portaria do Secretário da Receita
Federal. O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é mero elemento de controle
administrativo e a sua ausência, por si só, não causa prejuízo à defesa do contribuinte,
não gerando nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal (precedentes do
CARF).
REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR INTERNACIONAL ESTRANGEIRO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A empresa prestadora de serviço auxiliar de transporte aéreo, por ser o representante do
transportador estrangeiro no País, responde pelas penalidades decorrentes da prática de
infração à legislação aduaneira, em razão de expressa determinação legal.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
FALTA
DE
PROVAS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Sendo o lançamento efetuado com base em informações prestadas pelo próprio
contribuinte no sistema Siscomex, cujos dados ele tem acesso, afasta-se pretenso
cerceamento de defesa.
NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR. MULTA.
O registro intempestivo da vinculação de manifesto a escala tipifica a multa prevista no
art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833/03.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Aplica-se a retroatividade benigna prevista na alínea “a” do inciso II do art. 106 do
CTN, pelo não registro no Siscomex dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
no prazo previsto no art. 37 da IN SRF no 28, de 1994, em face da nova redação dada a
este dispositivo pela IN RFB no 1.096, de 13 de dezembro de 2010.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.172 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.006589/2010-37

Crédito Tributário Mantido em Parte”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que reitera que não há provas nos
autos de que era o responsável pela prestação das informações e, por conseguinte, de que deve
figurar no polo passivo da autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
Reproduzo os documentos necessários à verificação da tempestividade do recurso
voluntário:
a) AR (fl. 137), em que consta a data da ciência da decisão de primeira instância
- 18/10/19.
b) Registro da data da protocolização do recurso voluntário, na primeira página
da peça de defesa - 22/11/19.
c) Extrato do processo, expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
recife (PE), onde são indicadas as datas citadas nos tópicos anteriores.
AR

IMPUGNAÇÃO
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.172 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10715.006589/2010-37

EXTRATO DO PROCESSO

De acordo com o art. 33 do Decreto no 70.235/72, o prazo para interposição de
recurso é de trinta dias, contados da data da ciência da decisão de primeira instância.
A ciência da decisão da DRJ ocorreu em 18/10/19, que era sexta-feira. Assim, o
prazo processual deve ser contado a partir do dia 21/10/19, nos termos do art. 5o do Decreto no
70.235/72. E trigésimo foi o dia 19/11/19. Como o recurso voluntário foi protocolizado em
22/11/19, é intempestivo e, por conseguinte, não deve ser conhecido.
No recurso, a recorrente consignou que tomou ciência da decisão de primeira
instância em 01/11/19. Contudo, não juntou documento que comprove tal afirmativa, a qual não
confere com os documentos que se encontram nos autos e que foram acima reproduzidos.
Voto por não conhecer do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 176
DF CARF MF
Original